Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706721-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO LIMA DE BRITO AGRAVADO: VOLNEI ALVES SALES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que o Agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Embora afirme fazer jus a justiça gratuita, não verifico nos autos de referência que o benefício tenha sido concedido ao Agravante. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Intime-se o Agravante para que comprove que é beneficiário da justiça gratuita ou, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, recolha o preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora